Tribunal: TJBA
Processo: 8074935-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074935-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: RONILTON DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAYLLA CUNHA DE SANTANA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado, sob alegação de extrapolação da margem consignável legal.

A parte agravante sustenta a ausência de comprovação da probabilidade do direito, afirmando que não houve demonstração inequívoca da superação do limite de 30% da remuneração líquida, bem como a regularidade da contratação e inexistência de risco ao mínimo existencial.

O juízo de origem, com base em contracheques e planilhas, reconheceu que os descontos ultrapassavam o limite legal previsto no art. 19, I, do Decreto Estadual nº 17.251/2016, deferindo a tutela para suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que limita ou suspende descontos de empréstimos consignados;
(ii) saber se houve efetiva extrapolação da margem consignável de 30% da remuneração líquida do consumidor;
(iii) saber se a medida possui caráter reversível e se a multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

Da comprovação da probabilidade do direito. Restou evidenciado, por meio de documentos acostados aos autos, que os descontos facultativos superaram o limite legal de 30% da remuneração líquida permanente do agravado, apurada em R$ 5.475,70, sendo ultrapassado o teto de R$ 1.642,71, com descontos que atingiram R$ 2.124,71, em afronta ao art. 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Do perigo de dano e proteção ao mínimo existencial. A manutenção de descontos em patamar superior ao permitido compromete verba de natureza alimentar, configurando risco concreto à subsistência do consumidor, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e dos direitos sociais (art. 6º).

Da consonância com a jurisprudência. O entendimento adotado está alinhado à orientação consolidada do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a limitação de descontos consignados ao percentual de 30% como mecanismo de proteção ao mínimo existencial e de combate ao superendividamento.

Da reversibilidade da medida. A tutela concedida não implica extinção do débito, mas apenas suspensão temporária dos descontos, sendo plenamente reversível em caso de improcedência do pedido principal, afastando risco de irreversibilidade ou enriquecimento ilícito.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento. A relação jurídica subjacente é de consumo, impondo-se ao fornecedor o dever de concessão responsável de crédito, nos termos do art. 6º, IV, V e XII, do CDC e da Lei nº 14.181/2021.

Da multa cominatória (astreintes). O valor fixado (R$ 1.000,00 por descumprimento, limitado a R$ 30.000,00) revela-se adequado à capacidade econômica da instituição financeira e suficiente para garantir a efetividade da decisão, não havendo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos de empréstimos consignados quando demonstrada a extrapolação do limite de 30% da remuneração líquida do consumidor.”
“2. A limitação da margem consignável visa assegurar o mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.”
“3. A suspensão dos descontos possui natureza reversível e não implica extinção do débito, afastando risco de irreversibilidade da medida.”
“4. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo válida quando apta a garantir a efetividade da decisão judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8074935-83.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana,

em que figuram, como Agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
e, como Agravado,
RONILTON DOS ANJOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.